Tribunal: TJMT
Processo: 1009803-83.2023.8.11.0007
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-07-22
Data de publicação: 2024-07-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1009803-83.2023.8.11.0007
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores, Repetição de indébito]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[JOSE GERALDO GONCALVES - CPF: 643.398.076-72 (RECORRIDO), TAYNE KAUANE PORPERIO DOS SANTOS - CPF: 037.624.851-35 (ADVOGADO), LUCAS BARELLA - CPF: 046.181.091-30 (ADVOGADO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (RECORRENTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
VOTO DO DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR - RELATOR: Dou Parcial Provimento ao Recurso. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE - 1º VOGAL: A fim de guardar relação com os fatos levados à julgamento e os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, entendo que o quantum indenizatório deve ser minorado para R$ 5.000,00 (cinco mil reais). DECLARAÇAO DE VOTO DA DRA. SUZANA GUIMARÃES RIBEIRO - 2ª VOGAL: Acompanho o Relator POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, VENCIDO O PRIMEIRO VOGAL NO QUE SE REFERE AO VALOR INDENIZATÓRIO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO.
AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
. COBRANÇA DE IPVA. VEÍCULO VENDIDO COMO SUCATA. BAIXA REALIZADA. DÉBITO PAGO ADMINISTRATIVAMENTE. IRRESIGNAÇÃO RECURSAL CIRCUNSCRITA AO CAPÍTULO DO DANO MORAL. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM DÍVIDA ATIVA. DANO MORAL

CONFIGURADO
. QUANTUM
EXCESSIVO. MINORAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Hipótese em que ficou devidamente comprovada a inscrição indevida em dívida ativa do nome da parte autora/recorrida por débito oriundo de veículo vendido como sucata e devidamente baixado o registro.

2.

Dano moral configurado em decorrência do apontamento irregular.

3.

Redução do
quantum
indenizatório por dissociação ao critério da razoabilidade.

4.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO

e o
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO – DETRAN/MT
contra sentença de parcial procedência dos pedidos iniciais para:

“[...]

a) DECLARAR a inexistência do débito de IPVA objeto da demanda, referente ao ano de 2019, inscrito na CDA nº 2022920259, e de quaisquer débitos posteriores à data da baixa definitiva do veículo VW/KOMBI, Placa JZP9005, RENAVAM 804623490 junto ao órgão de trânsito;

b) CONDENAR os requeridos, solidariamente, à restituição do valor pago pelo autor no montante de R$801,45 (oitocentos e um reais e quarenta e cinco centavos), referente ao IPVA do ano de 2019 do veículo objeto da lide,
a ser calculado na forma dobrada
, devidamente atualizado segundo o IPCA-E, desde o seu desembolso e acrescido de juros moratórios desde a citação, segundo a remuneração da caderneta de poupança, na forma do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, até a entrada em vigor da Emenda Constitucional nº 113/2021, quando então incidirá o índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (art. 3º, da EC nº 113/2021);

c) CONDENAR os requeridos, solidariamente, ao pagamento de indenização por danos morais em favor do autor no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), corrigido pelo IPCA-E desde o arbitramento, e acrescido de juros de mora desde a citação, segundo índices aplicados à caderneta de poupança, conforme disposto no art. 1º-F da Lei nº 9494/97, até a entrada em vigor da Emenda Constitucional nº 113/2021, quando então incidirá o índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (art. 3º, da EC nº 113/2021).

[...]”

Em suas razões recursais, irresignam-se apenas quanto ao capítulo do dano moral, pois
“
inexiste ilícito praticado pelo Estado e pelo Detran/MT que caracterize como responsável pela indenização referente a aborrecimentos experimentados pelo recorrido, e ainda, danos morais
”.

Afirmam, assim, que
“merece reforma a sentença quanto à condenação por danos morais ou, subsidiariamente, considerável redução em seu valor
”.

Contrarrazões pela manutenção da sentença.

Dispensada a manifestação do Ministério Público, com base no Ofício n. 01/2023, expedido pela d. Promotoria responsável por oficiar nesta 2ª Turma Recursal, cujas matérias e/ou partes descritas que justificarão a intervenção ministerial não se amoldam ao presente feito.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Processo n.

1009803-83.2023.8.11.0007

Polo Ativo

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO e outros

Polo Passivo

JOSE GERALDO GONCALVES

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2ª Turma Recursal:

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Conforme relatado, a irresignação recursal está fundada apenas no capítulo que condenou os recorrentes a título de reparação por dano moral. Afirmam que não estão preenchidos os requisitos para a configuração da espécie.

Eis os termos da sentença recorrida:

“[...]

Trata-se de ação nominada de AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS ajuizada por JOSÉ GERALDO CONÇALVES em face do ESTADO DE MATO GROSSO e do DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO, por meio da qual o autor sustenta a cobrança indevida do IPVA do ano de 2019 referente ao veículo VW/KOMBI, Placa JZP9005, RENAVAM 804623490, ao argumento de que referido bem foi vendido como sucata em razão de sinistro no ano de 2017 e neste mesmo ano foi dado baixo em seu registro junto ao órgão de trânsito com o pagamento de todos os débitos pretéritos.

Argumenta o autor que, visando evitar maiores prejuízos, efetuou o pagamento do imposto objeto de cobrança por meio da CDA n. 2022920259 no valor de R$801,45 (oitocentos e um reais e quarenta e cinco centavos), razão pela qual pugna pela repetição do indébito, pela declaração de inexigibilidade de débitos referentes ao veículo baixado definitivamente e pela condenação dos requeridos ao pagamento de indenização por danos morais.

[...]

No presente caso o autor comprovou que promoveu junto ao órgão de trânsito demandado a baixa do veículo VW/KOMBI, Placa JZP9005, RENAVAM 804623490 no ano de 2017 por não ter mais condições de circulação por motivo de sinistro (Id n. 136972271 e Id n. 136972269), bem como provou a quitação dos débitos para a devida baixa do veículo (Id n. 136972274 e Id n. 136972277). Ademais, restou provado nos autos a cobrança indevida do IPVA no ano de 2019, após a baixa definitiva do aludido veículo, assim como a inscrição em dívida ativa e a quitação do débito pelo autor no ano de 2023 (Id n. 136972278, Id n. 136972281 e Id n. 136972283).

É importante registrar que os requeridos deixaram de efetuar a cobrança do IPVA nos anos seguintes a 2019 devido à baixa definitiva do veículo considerado sucata irrecuperável (Id n. 136972278).

Assim, existindo nos autos prova da cobrança indevida de imposto posteriormente à comunicação de baixa perante o órgão de trânsito e, ainda, provada a quitação do referido débito pelo autor, é de rigor a condenação dos requeridos à restituição em dobro do valor exigido, a teor do artigo 165 do Código Tributário Nacional.

Por outro lado, passo a analisar o pedido de dano moral.

[...]”

Restou incontroversa nos autos, com ampla comprovação, a impossibilidade de o ente estatal realizar a inscrição na dívida ativa, haja vista se tratar de veículo vendido como sucata que tem seu status baixado junto ao Detran.

Nesse caso, diferentemente da alegação recursal, a conduta acarreta a reparação do dano moral puro, sendo, assim, despicienda a prova do prejuízo.

Nesse sentido, julgados do Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE DÉBITO FISCAL C/C DANO MORAL – COBRANÇA INDEVIDA – INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA APÓS COMUNICAÇÃO DE VENDA DO VEÍCULO – DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO – DANO MORAL IN RE IPSA – RESPONSABILIDADE A SER ATRIBUÍDA AO DETRAN/MT – QUANTUM INDENIZÁVEL MANTIDO – OBSERVÂNCIA DO CRITÉRIO DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE - RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE.

A inscrição indevida do nome do contribuinte na dívida ativa configura dano moral in re ipsa, passível de indenização.

Havendo comprovação de que, a despeito da comunicação da venda do veículo ao órgão de trânsito, foi efetivada a inscrição do nome do antigo proprietário na dívida ativa em razão de débitos posteriores à venda, é cabível a indenização por danos morais, a ser imputada ao Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso.

Mantém-se o quantum indenizatório fixado a título de dano moral quando observado a razoabilidade e a proporcionalidade.

(TJ-MT, N.U 1008324-21.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/07/2024, Publicado no DJE 11/07/2024)

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA – IPVA - COBRANÇA INDEVIDA – ILEGITIMIDADE PASSIVA DO DETRAN – ACOLHIMENTO - INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES - DANO MORAL – OCORRÊNCIA – QUANTUM RAZOÁVEL – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA APLICADOS CORRETAMENTE - RECURSO DO ESTADO DESPROVIDO.

1- Apenas o Estado de Mato Grosso tem legitimidade para figurar no polo passivo da demanda, que objetiva a anulação de débitos de IPVA, por se tratar de crédito tributário estadual.

2- Considerando que o débito cobrado era indevido, a inscrição de débito da Apelada em dívida ativa pelo Estado configura ocorrência de dano moral indenizável, traduzido no próprio apontamento irregular do demandante.

3- Inexistindo outra forma de determinar o quantum compensatório que não o arbitramento, os critérios do julgador devem se balizar pela prudência e equidade na atribuição do valor, moderação, condições da parte ré em suportar o encargo e a não aceitação do dano como fonte de riqueza, cumprindo atentar-se, ainda, ao princípio da proporcionalidade.

4- A atualização monetária foi fixada conforme orientação do Supremo Tribunal Federal em sistemática de repercussão geral, tratada no RE Nº. 870.9477 (TEMA 810) e entendimento firmando em recurso repetitivo RESP Nº. 1.495.146/MG (Tema 905), não havendo necessidade de alteração.

(TJ-MT, N.U 1000080-31.2018.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/05/2020, Publicado no DJE 01/06/2020)

Também nesta Turma Recursal:

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E ERROR IN JUDICANDO – REJEITADA -
COBRANÇA DE IPVA E LICENCIAMENTO DE VEÍCULO ARREMATADO E VENDIDO COMO SUCATA – AUSÊNCIA DE OBRIGAÇÃO AO PAGAMENTO DO IMPOSTO
PELO ANTIGO PROPRIETÁRIO APÓS A ARREMATAÇÃO DO VEÍCULO-
INSCRIÇÃO NA DÍVIDA ATIVA – PROTESTO INDEVIDO - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA
- DEVER DE INDENIZAR - QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – OBRIGAÇÃO DE FAZER MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Rejeito a preliminar de nulidade da sentença por ausência de fundamentação, isso porque, a sentença hostilizada está devidamente dotada de relatório, fundamentação e conclusão, guardando relação com o processo em análise, conclui-se que o 'decisum' não violou as disposições contidas no art. 93, IX, da Constituição da República e no art. 489 do Código de Processo Civil.

2. Ademais, não comporta a nulidade da sentença quanto ao argumento de “error in judicando”, na medida em que não consta na sentença erro de conteúdo, ou descompasso da decisão com as normas de direito material. Preliminar rejeitada.

3. Os recorrentes não se desincumbiram do ônus de comprovar fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito da recorrida, posto que não ficou demonstrada a legitimidade do protesto do débito inscrito na dívida ativa em nome da autora.

4. Falha na prestação do serviço evidenciada, na medida em que os recorrentes efetuaram cobrança indevida de Licenciamento e IPVA de veículo vendido em leilão como sucata e, como se não bastasse, incluiu o nome da autora na dívida ativa, por um debito inexistente.

5. É desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano in re ipsa.

6. Com relação ao valor indenizatório, tenho que a quantia arbitrada na sentença deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os parâmetros da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar a recorrida pelos transtornos sofridos, sem lhe causar enriquecimento ilícito.

7. Comprovada a falha na prestação do serviço, a obrigação de fazer é medida que se impõe como determinado na sentença.

8. Recurso conhecido e improvido.

(TR-MT, N.U 1019192-13.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 23/10/2023, Publicado no DJE 27/10/2023)

Por outro lado, no que tange ao
quantum
indenizatório há a necessidade de redução.

A doutrina e jurisprudência assinalam para o balizamento diversos critérios, como a condição educacional, econômica e profissional do lesado, a intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua situação econômica e os benefícios advindos do ato lesivo, bem como a extensão do dano, tudo pelo critério da razoabilidade.

Essas premissas autorizam readequar a quantia quando dissociada do quadro e representar excesso, como se afigura no caso em exame. A par disso, reduzo o valor arbitrado para o importe de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), considerando a extensão do dano, bem ainda o posicionamento nesta instância em casos do mesmo naipe.

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
DOU A ELE PARCIAL PROVIMENTO
para reduzir o valor indenizatório arbitrado para R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
,
mantendo incólumes os demais termos da sentença.

Em razão do resultado, deixo de fixar honorários advocatícios.

Partes isentas de custas (art. 236, CNGC-MT).

É como voto.

Juiz
ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2024